Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença considerando a irregularidade do polo ativo da demanda vez que houve a cessão do crédito e a atual titular do crédito não tinha se manifestado para regularizar o polo ativo da presente execução.
2. Conforme disposto no artigo 778, §1o, III, §2o, do Código de Processo Civil, não há óbice para o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido entre vivos, suceder ao exequente originário no cumprimento de sentença independente do consentimento do executado.
3. O magistrado, antes da extinção do feito, não concedeu a oportunidade da cessionária se manifestar quanto ao ingresso nos autos, em desacordo com os princípios da cooperação, do aproveitamento dos atos processuais e da vedação à decisão surpresa.
4. Apelo conhecido e provido.Unânime.